Tribunal: TJDFT
Processo: 0723092-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723092-93.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. APELADO: JOSE ALCINO SCARASSATI D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. em face da sentença de extinção do processo. No ato da interposição do recurso o apelante apresentou a guia de custas de número 00190.00009 02941.725018 01336.600174 2 85210000001807 (ID 23590961), desacompanhada do comprovante de pagamento. Após a sua intimação para comprovar o pagamento ou a promovê-lo em dobro (ID 23814841), o apelante apresentou o comprovante de pagamento com o número de barra de código divergente (00190000090294172501801337723173285250000001807 - ID 24162304). Intimado para esclarecer a divergência, o apelante apresentou o comprovante de pagamento de ID 24730802, referente à guia emitida em 09/04/2021, asseverando que houve um equívoco no momento da conferência das datas. Brevemente relatados, decido. A comprovação do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, não se conhecendo dele, ainda que tempestivo, se não houver a sua apresentação. No caso em análise, como a primeira guia de custas apresentada pelo apelante não se refere àquela informada quando da interposição do recurso, caberia ao apelante promover o recolhimento do preparo em dobro, o que não foi realizado, não obstante tenha sido intimado para tanto, dando azo ao reconhecimento da deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator